Tribunal: CARF
Processo: 10820.901355/2011-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CORINTHO OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.901355/2011-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.415 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
BORINI & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para
apreciação de aspectos relacionados com a inconstitucionalidade de leis
regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI.
Somente pode ser objeto de pedido de ressarcimento o montante dos créditos
ressarcíveis do trimestre, apurado de acordo com o previsto na legislação de
regência, e que não tenha sido utilizado em períodos posteriores ao de
apuração, para compensação, na escrita, com débitos do próprio IPI.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência
de juros e multa de mora, na forma da legislação de regência, desde o
vencimento até a data da entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.901355/2011-89
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901355/2011-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Por bem esclareccr a lide, adoto o relato da decisão recorrida:
Trata-se de Despacho Decisório (Eletrônico) do Delegado da Receita Federal do Brasil
em Araçatuba/SP, que não reconheceu o direito a utilização do crédito pleiteado
pelo interessado através do PER/DCOMP no 27062.85575.190310.1.1.015506,
transmitido em 19/03/2010, no valor de R$ 83.028,77, e, por conseqüência, não
homologou a compensação a ele vinculada e indeferiu o pedido de ressarcimento
formalizado através desse PER/DCOMP.
O interessado apresentou manifestação de inconformidade tempestiva, na qual alega
inicialmente que qualquer restrição que se oponha à compensação afronta o princípio da
moralidade administrativa, e que para efetivar a compensação exige-se apenas que os
tributos compensados sejam arrecadados pela RFB, realizando apenas contabilmente o
acerto de contas. O direito à compensação teria fundamento constitucional, não podendo
ser arbitrariamente limitado pelos entes públicos, sob pena de ofensa a princípios como
da legalidade, do respeito à propriedade privada e da moralidade administrativa.
Prossegue alegando que a exigência de juros e multa de mora sobre os débitos não
compensados violaria o princípio da legalidade, tendo a Instrução Normativa RFB no
900, de 2008 extrapolado o previsto no art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. E na falta de
regramento específico e adequado, sendo inaceitável o entendimento do Fisco, deveria
ser aplicado o princípio in dúbio pro reo, já que se trata de direito punitivo – multa.
Admitindo-se, apenas a título argumentação, que não sejam reconhecidos os créditos
discutidos, somente se poderia exigir os débitos compensados, sem acréscimos legais.
A multa deveria ser excluída também por violar o art. 5o, XXII, da Constituição Federal,
além de não ter havido intuito de sonegar, tendo o saldo credor sido obtido conforme
cálculos contábeis (documento 03).
Também aponta a nulidade do lançamento (sic!) diante de erro formal da autoridade
fiscal na apresentação dos demonstrativos de créditos e débitos que acompanham o
DDE, causando a aparente constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento
seria inferior ao pleiteado no PER/DCOMP, além de não ter sido claramente delineado
o fato infringente.
Finalizando, solicita a suspensão da exigibilidade dos débitos tributários que estão
sendo cobrados, e reconhecimento do crédito e homologação da compensação
declarada.

Em 29/05/2013, a DRJ/POA, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901355/2011-89

Incabível a decretação de nulidade do despacho decisório quando nele estão
expressas as informações necessárias e suficientes para justificar as
determinações nele contidas.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE.
Falece competência à autoridade julgadora de instância administrativa para
apreciação de aspectos relacionados com a inconstitucionalidade de leis
regularmente editadas, tarefa privativa do Poder Judiciário.
RESSARCIMENTO DE SALDO CREDOR DE IPI.
Somente pode ser objeto de pedido de ressarcimento o montante dos créditos
ressarcíveis do trimestre, apurado de acordo com o previsto na legislação de
regência, e que não tenha sido utilizado em períodos posteriores ao de apuração,
para compensação, na escrita, com débitos do próprio IPI.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS EM ATRASO. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
Na compensação efetuada pelo sujeito passivo os débitos sofrerão a incidência
de juros e multa de mora, na forma da legislação de regência, desde o
vencimento até a data da entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada da decisão, em 19/06/2013, consoante AR constante dos autos, a
recorrente supra mencionada interpôs recurso voluntário, tempestivo, em 15/07/2013, consoante
Termo de solicitação de juntada de documentos, no qual apresenta planilha sucinta do 1o
trimestre de 2008, com o intuito de comprovar o crédito utilizado na compensação, informa a
juntada do respectivo Livro de Apuração do IPI, e requer creditamento do IPI relativo aos
insumos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero. Reclama da multa e aponta ofensa aos
princípios da legalidade, do respeito à propriedade privada e da moralidade administrativa. Ao
final, requer provimento ao recurso voluntário, para homologar sua compensação.
Posteriormente, o expediente foi encaminhado a esta Turma ordinária para
julgamento.

É o relatório.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901355/2011-89

Voto
Conselheiro Corintho Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em primeiro plano, cumpre apontar a preclusão da matéria não alegada em
primeiro grau - creditamento do IPI relativo aos insumos imunes, isentos ou tributados à
alíquota zero – que não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de supressão
de instância.
No que diz com o mérito da compensação, vale rememorar o quanto asseverado
pela decisão recorrida:
(...) Inicialmente, deve- se dizer que todos os valores referidos neste acórdão
decorrem dos registros existentes nos sistemas de controle da RFB e das
informações contidas nos documentos juntados pelo interessado aos autos, bem
como as conclusões apresentadas seguem a lógica por esta definida para a
verificação eletrônica da legitimidade dos pedidos de ressarcimento/compensação.
Tal verificação consiste no cálculo do saldo credor de IPI passível de
ressarcimento apurado ao fim do trimestrecalendário a que se refere o pedido.
Outra verificação consiste em analisar se esse saldo se mantém na escrita até o
período imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP. Feitas
essas verificações, o saldo credor de IPI do trimestre, passível de ressarcimento,
pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
No caso presente, não foram efetuadas glosas de créditos, nem apurados novos
débitos. No entanto, tomando por base os registros constantes nos bancos de
dados da RFB relativos aos demais pedidos de ressarcimento/compensação
transmitidos pelo contribuinte e a alocação dos respectivos estornos, o Sistema
de Controle de Créditos – SCC apurou que o saldo credor inicial do trimestre
é inferior ao informado no PER/DCOMP, e assim o batimento de débitos e
créditos de IPI do próprio trimestre de apuração a que se refere o pedido
apontou, ao final deste, um saldo credor ressarcível inferior ao calculado
pelo contribuinte. Além disso, com base nas informações prestadas nos demais
PER/DCOMP transmitidos foi detectada a utilização desse saldo credor na
escrita do IPI nos períodos subseqüentes ao de apuração do crédito, como
está discriminado no ‘DEMONSTRATIVO DA APURAÇÃO APÓS O
PERÍODO DO RESSARCIMENTO”, com as devidas explicações no
campo “Observações”, que o acompanha.
O contribuinte anexa uma planilha Doc. 03 onde pretende demonstrar o saldo
credor desde o 1o trimestre de 2005 até o 1o trimestre de 2010 (fl. 30 em diante).
Ocorre que os dados dessa planilha contém discrepância com o próprio
PER/DCOMP em análise neste processo, no qual foi informado que no início do
1o trimestre de 2008 o saldo credor de período anterior seria de R$ 426.999,36 -
fl. 40 - enquanto na referida planilha, na coluna “Saldo Anterior”, no mês de
janeiro de 2008 consta o valor de R$ 252.552,01. Ora, segundo as instruções de
preenchimento integrantes do programa gerador de PER/DCOMPs, as
informações prestadas nesse documento devem espelhar a escrituração feita
pelo contribuinte no Livro Registro de Apuração do IPI – modelo 8,
escrituração que, por sua vez, deve observar fielmente a legislação do citado
imposto.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.415 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10820.901355/2011-89

Nesse caso, se desejasse efetivamente comprovar a liquidez e certeza do seu
direito, conforme requer o caput do art. 170 do Código Tributário Nacional (Lei
no 5.172, de 1966), a manifestação do contribuinte deveria ter sido
acompanhada, no mínimo, de cópia do Livro RAIPI, a fim de demonstrar o
efetivo saldo credor ressarcível no período reclamado, bem como a
permanência deste até a data de apresentação do PER/DCOMP.
Consoante relatado supra, o recurso voluntário não infirmou as razões de fato e de
direito apontadas pela decisão recorrida, cingindo-se a criticá-la genericamente.
Agora, em segunda instância, depois de admoestada acerca da necessidade de
trazer cópia do Livro RAIPI, no intuito de demonstrar o efetivo saldo credor ressarcível no
período reclamado, bem como a permanência deste até a data de apresentação do
PER/DCOMP (em 19/03/2010), apresenta apenas uma planilha sucinta do 1o trimestre de
2008, com o intuito de comprovar o crédito utilizado na compensação, e informa a juntada do
Livro de Apuração do IPI tão somente dos meses do 1o trimestre de 2008, quando a
apresentação do PER/DCOMP deu-se em 19/03/2010. Ou seja, novamente não se desincumbiu
de provar o alegado.
Nessa moldura, sem condições de prestigiar as alegações apresentadas em
segundo grau, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, e na parte conhecida,
negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Corintho Oliveira Machado

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital